Tribunal: TJMT
Processo: 0005430-57.2018.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005430-57.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HORTENCIO CARVALHO DE QUADROS - CPF: 220.762.550-87 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12,
CAPUT
, E ART. 17, § 1º, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 17, § 1º, DA LEI N.º 10.826/2003 – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – TIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
3.

RECURSO CONHECIDO

E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.
Não comporta acolhida o pleito absolutório fundado em atipicidade da conduta quando se tem,
in casu
, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas referentes a fabricar, ‘ter em depósito, desmontar, montar, remontar e adulterar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. A tipicidade subsiste, ainda que ausente a atividade comercial ou industrial, por força do disposto no parágrafo único do art. 17 da Lei n.º 10.826/03, que promove a equiparação entre o comércio e a fabricação em âmbito residencial.

2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

3.
Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

APELANTE: HORTENCIO CARVALHO DE QUADROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HORTENCIO CARVALHO DE QUADROS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0005430-57.2018.8.11.0021 – código 1035718, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 12,
caput,
e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003
.

Nas razões recursais vistas no ID 120857525, o apelante pretende sua
absolvição
em relação ao crime previsto pelo art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade da conduta. Requer também a
isenção
do pagamento das custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente na forma da lei.

Em contrarrazões disponíveis no ID 120857531, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126994188, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no segundo semestre de 2018, o apelante realizava a fabricação de armas de fogo artesanais, em um dos cômodos da residência situada na Rua 25, n. 625, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT, sem registro ou autorização legal. De igual forma, consta na denúncia que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 22:30, na residência situada na Rua 14, n. 1330, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT, o apelante mantinha sob sua guarda uma arma de fogo artesanal, calibre 38, sem numeração e marca aparente, e sete munições, calibre 22, sem registro ou autorização legal.

Ressai da proposição ministerial que, incialmente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na residência situada na Rua 25, n. 625, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT, em razão da suposta prática do delito de abandono de incapaz.

Durante o atendimento da ocorrência, a guarnição verificou que havia, em um dos cômodos, uma espingarda desmontada; quatro cartuchos deflagrados, calibre 20; uma munição calibre 36; e vários apetrechos destinados à fabricação de armas de fogo artesanais.

Os moradores da residência informaram que o mencionado cômodo era utilizado pelo apelante. De posse do endereço deste, a guarnição da Polícia Militar dirigiu-se à residência situada na Rua 14, n. 1330, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT, localidade em que o apelante foi abordado e houve a apreensão de uma arma de fogo artesanal e de sete munições, calibre 22.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
total
procedência da pretensão acusatória
e na
condenação
do increpado como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 12,
caput
, e art. 17, § 1º, ambos da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Tecidas essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição do delito tipificado no art. 17, § 1º,
da Lei n.º 10.826/2003,
por atipicidade da conduta

Pontuo, inicialmente, que a
materialidade e a autoria da infração penal
estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 120857488 - Pág. 8); do boletim de ocorrência (ID 120857488 - Págs. 13-18); do termo de exibição e apreensão (ID 120857488 - Págs. 19-20); do laudo pericial de balística forense, que atestou a regularidade e a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas (ID 120857488 – Págs 23-39); do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 120857488 - Págs. 72-75); e dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Porém, o apelante não se insurge contra a autoria que lhe foi imputada pelo Ministério Público, requerendo, tão somente, sua absolvição com fulcro na alegada atipicidade da conduta, sob o argumento de que não teria sido demonstrada, nos autos, a prática estável e reiterada do comércio de armas de fogo.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

Assim dispõe a Lei n.º 10.826/2003:

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar
, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º
Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo
, qualquer forma de prestação de serviços,
fabricação
ou comércio irregular ou clandestino,
inclusive o exercido em residência
.
– Destaquei.

Do cômputo dos autos, verifico que a conduta pela qual restou condenado o apelante corresponde não ao comércio das armas ilegalmente fabricadas, o que de fato não se comprovou nos autos, mas sim à prática de
fabricação
de armas de fogo artesanais.

Nesse ponto, o apelante é inclusive
confesso
, consoante se depreende do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 120857488 - Págs. 72-75), e do teor de seu interrogatório judicial (contido no ID 120857485 - Pág. 2), ponto que foi inclusive considerado na sentença quando da realização da segunda fase dosimétrica.

Diante desse contexto, entendo que o pleito recursal não pode prosperar. O art. 17, § 1º prevê, afinal, como típica, a conduta de
fabricação
irregular de arma de fogo, de sorte que não se pode cogitar a hipótese de absolvição por atipicidade da conduta.

S
ignifica dizer que, estando satisfatoriamente comprovado, inclusive a partir da admissão do próprio increpado, corroborada que está pelos elementos probatórios colhidos em juízo, que
o apelante montou, desmontou, remontou, adulterou e
fabricou
, em sua residência,
arma de fogo
, além de possuir arma de fogo e munições de
uso permitido
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, deve ser desprovida a pretensão absolutória.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da almejada isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.
– Sublinhei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
HORTÊNCIO CARVALHO DE QUADROS
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0005430-57.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022